Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031434-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS DE ARAUJO CURUCA - CPF: 537.314.849-00 (EMBARGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CARLOS DE ARAUJO CURUCA - CPF: 537.314.849-00 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO
(S)
:
CARLOS DE ARAUJO CURUCA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

–
VENDA CASADA CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de acórdão proferido
em ID.
219042665, que deu parcial provimento ao recurso
do banco, ora embargante e negou provimento ao recurso da parte
CARLOS DE ARAUJO CURUCA
, ora embargada
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado à título de seguro
,
devendo ocorrer na forma simples (R$738,15).

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de
contradição
em relação a julgados deste tribunal sobre o entendimento de que “
Inexistem no contrato de financiamento em questão

quaisquer cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, ou que coloquem o

Embargado em desvantagem exagerada, pois não se tratam de cláusulas de proveito

unilateral do Banco, em prejuízo do Embargado, mas de cláusulas em que ambas as

partes obtiveram a prestação e a contraprestação moderada do negócio contratado.
”, encontra-se incongruente com o entendimento aplicado nestes autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada para prover o recurso de apelação
da instituição financeira

julgando improcedentes os pedidos iniciais
. (ID. 220984198).

Por sua vez, o Embargado
não
apresentou contrarrazões
, conforme
ID. 227641659.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO(S):
CARLOS DE ARAUJO CURUCA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de acórdão proferido em ID. 219042665, que deu parcial provimento ao recurso do banco, ora embargante e negou provimento ao recurso da parte CARLOS DE ARAUJO CURUCA, ora embargada, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado à título de seguro, devendo ocorrer na forma simples (R$738,15).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação das partes embargantes com o resultado do julgamento anterior e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por maioria assim o voto foi proferido:

“
Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais apresentadas por CARLOS DE ARAUJO CURUCA.

1.1. Preliminar de Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Ademais, consigno que, a matéria versada é de fácil conclusão, não havendo necessidade de perícia contábil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

É como voto.

Mérito.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de adesão em 29/01/2019, a Cédula de Crédito Bancário no 0163624281, no valor de R$ 21.435,93 (vinte e um mil reais, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais. Sendo que tal financiamento, é referente ao veículo Modelo GOL POWER G5, 1.6, 8V, Marca VOLKSWAGEN, Placa WWW-5555, Ano 2011/2012.

Asseverou ainda, que a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionou em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos, faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro, aduz a apelada, que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada.

Prosseguiu afirmando que, a apelante, apresentou cálculos estranhos ao contrato, com base no valor que entendeu devido pelo veículo à época de aquisição do automóvel.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante. Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anualsuperior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes (ID. 213062395) foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,49% ao mês + 1,00% a.m. ao ano, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o
denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de 3,05% (três vírgula zero cinco por cento) ao mês e 43,39% (quarenta e três vírgula trinta e nove por cento) ao ano, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Por outro lado, também é importante destacar que a limitação da taxa de juros pretendida pela parte Apelante também não merece acolhimento, posto que o § 3o do Art. 192 da Constituição Federal, o qual foi utilizado como fundamento do seu pedido, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, ou seja, vários anos antes da assinatura do contrato ora discutido.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato (ID no 213062395), ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desta forma, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da legalidade ou abusividade das cobranças, passo à análise, pormenorizada, das taxas pactuadas, quais sejam:

Tarifa de registro de contrato;

Tarifa de cadastro;

Tarifa de avaliação.

2.2. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fora firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato formalizado entre as partes, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). (ID no 213062395 – pág. 2)

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas 1,66% do valor total da operação (R$ 21.435,93), pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da tarifa de cadastro.

Com relação à Tarifa de Cadastro, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, de que se mostra válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

(STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressamente da tarifa de cadastro, consoante cláusula “Característica da Operação”, no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), esta permanece válida, já que fora cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas a 3,49% do valor da operação (R$ 21.435,93), pelo que incabível também a revisão da respectiva cláusula contratual, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Da tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme dito alhures, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também
astarifasdeavaliaçãode
bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), correspondendo à apenas 2,26% do valor total da operação (R$ 21.435,93), razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou em se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do
bem.-

(N.U 1031724-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

3. Das razões recursais apresentadas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Da ausência de conduta ilícita pela cobrança de seguro.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de provimento ao apelo interposto.

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No presente caso, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade. Ademais, não consta no ajuste entabulado entre as partes, a opção por aderir ou não ao seguro.

Desta forma, neste ponto recursal, rejeito o pedido da recorrente, mantendo a sentença vergastada que condenou a instituição financeira à devolução dos valores à título de seguro.

Alternativamente, defende a devolução dos valores, em sua forma simples.

No que concerne a tal tese levantada pela instituição financeira, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos inexistem documentos que comprovam suficientemente que a parte recorrente, tenha agido, indubitavelmente, com má-fé.

Portanto, entendo que deve, a condenação de devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, deverá ocorrer na forma simples, no equivalente a R$ 738,15 (setecentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de CARLOS DE ARAUJO CURUCA e NEGO-LHE PROVIMENTO, e conheço do recurso de Apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado à título de seguro, devendo ocorrer na forma
simples (R$738,15), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência fixados em desfavor da instituição financeira, pelo Juízo de 1o Grau, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.
”

1. Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

2.
Contradição

O Embargante afirma que o acórdão se apresentou
contraditório
em relação a entendimentos
jurisprudenciais
sobre a inexistência de danos morais nas hipóteses de mera cobrança indevida. Na oportunidade, destaca que o entendimento firmado e reiteradamente aplicado
pela jurisprudência
é no sentido de que
“
Esse abuso há de ser

objetivamente demonstrado, por meio da invocação de

parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do

caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos

jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do

magistrado
”
.

Revisitando o acórdão embargado, não constato a existência do alegado vício.

Neste caso em exame, por exemplo, se verificou de forma clara não apenas cobranças, mas descontos indevidos
de tarifas, bem como, de seguro
, ante
a constatação de venda casada
.

Dessa forma, em que pese a existência de entendimentos distintos em situações aparentemente semelhantes, há de se ressaltar que cada caso é um caso é são analisados de forma individual e respeitando as suas peculiaridades, não havendo que se falar em inconsistência de entendimentos.

Ademais, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista
como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2o, art. 1.026 do Código de Processo Civil

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024